Tribunal: TJDFT
Processo: 0015134-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015134-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALBARPA PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: LOJAS AMERICANAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL NO CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA. LOJAS AMERICANAS. LOJA ÂNCORA. PROCEDIMENTO PERICIAL REALIZADO CONFORME O CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8°, CPC. VALOR MÉDIO DE ALUGUÉIS. CÁLCULADO EM RELAÇÃO À LOJAS SIMILARES A DA PARTE AUTORA. NÃO CONSTA NO CONTRATO OU NA EXORDIAL A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL MENSAL. EXCLUIR DA PARTE DISPOSITIVA A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL MENSAL. APELO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA 2o RÉ E RECURSOS ADESIVOS DO 1a ́RÉ, 3o RÉU E 4o RÉU DESPROVIDOS. 1. Quando o procedimento de perícia judicial cumpriu o rito do Código de Processo Civil, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. O perito judicial considerou o fato da empresa locatária ser uma loja âncora, como a maioria das locações apuradas por ele. 3. No caso em análise, os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. 4. O perito judicial realizou cálculo de aluguel médio de empresas comerciais similares que a parte que moveu a presente ação renovatória, de modo que a D. Magistrada de primeiro grau acertou ao fixar o valor anual por este critério técnico. 5. Não consta no pedido ou no contrato a possibilidade de aluguel mensal, mas somente anual, devendo reformar a sentença para excluir da parte dispositiva com essa informação. 6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA 2a RÉ E RECURSOS ADESIVOS DA 1a RÉ, DO 3o RÉU E DO 4o RÉU DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para excluir a expressão que renova mensalmente o aluguel da loja. A recorrente alega violação aos artigos 14, e 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor da verba honorária que foi limitada ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), que representa menos de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor histórico atribuído à causa. Defende que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 14, e 85, §§2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025